Tribunal: TJBA
Processo: 8074977-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074977-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA BRITO NERIS Advogado(s): PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU, VINICIUS SANTOS BRITO, NIVIA SANTOS ARAUJO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEMANDA PROPOSTA CONTRA ESTADO. OPÇÃO PELA CAPITAL DO ENTE FEDERADO. FACULDADE DO EXEQUENTE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução individual de mandado de segurança coletivo ajuizada em face do Estado da Bahia, declinou da competência da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, determinando a remessa do feito ao foro do domicílio da exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a execução individual de título coletivo proposta contra o Estado pode tramitar na capital do ente federado, por escolha do exequente, ou se deve, obrigatoriamente, ser processada no seu foro do seu domicílio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 52, parágrafo único, do CPC estabelece que, nas demandas em que o Estado figure como réu, o autor pode escolher entre o foro de seu domicílio, o local do fato, a situação da coisa ou a capital do ente federado. 4. A competência territorial, nessa hipótese, possui natureza relativa, de modo que a escolha do foro constitui prerrogativa do exequente. 5. A jurisprudência do STJ (IAC Tema 10) e das Seções Cíveis do TJ/BA reconhece a faculdade do autor de optar pelo ajuizamento da demanda na capital do Estado, ainda que resida em comarca diversa. 6. Os precedentes que fundamentaram a decisão agravada tratam de competência funcional (absoluta) para afastar a competência originária do Tribunal, não impondo obrigatoriedade de fixação no domicílio do exequente quanto ao critério territorial. 7. A remessa ao primeiro grau não afasta a possibilidade de manutenção do feito no foro eleito pela exequente, quando compatível com as regras legais de competência. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 52, parágrafo único; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC Tema 10; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8034253-57.2023.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 16/05/2023; TJ-BA, CC nº 8039473-07.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto; TJ-BA, CC nº 8028258-63.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8074977-35.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA DA GLORIA BRITO NERIS e como agravado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237